Tribunal: STF
Processo: RHC 53338
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA. RETRATAÇÃO DO OFENSOR. DECISÃO QUE
NÃO A CONSIDEROU EXPRESSA E CABAL, SEM QUE SE INTIMASSE DESSE ATO O
QUERELADO, CUJA REVELIA HAVIA DESAPARECIDO EM VIRTUDE DO SEU
COMPARECIMENTO. OFENSA A REGRA PROCESSUAL GARANTIDORA DO DIREITO DE
DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO WRIT.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DO ATO
EM QUE SE POSTERGOU AQUELE DIREITO DO ACUSADO.